Tribunal: STF
Processo: Rcl 75020
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-30
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito eleitoral. Medida cautelar em reclamação. Registro de candidatura. Incidência da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e de aderência estrita. Liminar indeferida.



I. Caso em exame



1. Reclamação contra acórdão do TSE que manteve decisão de indeferimento do registro de candidatura ao cargo de prefeito, com fundamento na inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990.



II. Questão em discussão



2. A questão controvertida consiste em saber se o ato reclamado viola a autoridade das decisões proferidas pelo STF nos temas 666, 897, 899 e 564 da repercussão geral.



III. Razões de decidir



3. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II). Requisito não cumprido na espécie, tendo em vista que ainda não houve interposição de recurso extraordinário.



4. Ausência de aderência estrita. O ato reclamado decidiu a questão à luz da previsão contida no § 4º-A do art. 1º da LC nº 64/1990, sem exercer juízo sobre a prescritibilidade ou não da pretensão punitiva - análise que esbarraria no óbice da Súmula 41 do TSE.



IV. Dispositivo



5. Medida liminar indeferida.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Heliomar Klabunde, prefeito eleito do Município de Paranhos/MS nas Eleições 2024, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral nos autos do Recurso Especial Eleitoral nº 0600174-75.2024.6.12.001. O reclamante alega que o acórdão viola as decisões proferidas pelo STF nos temas 666, 897, 899 e 564 da repercussão geral.



    2. Narra que seu registro de candidatura foi indeferido pelo juízo eleitoral e pelo Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, com base na causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/1990, em razão de acórdão do TCU que julgou irregulares as contas relativas à sua gestão como prefeito, com imputação de débito e sem a aplicação da multa. No TSE, o recurso especial eleitoral interposto pelo reclamante foi inicialmente provido, com o deferimento do registro de sua candidatura. Na sequência, em 12 de dezembro, o reclamante foi diplomado. Contudo, em sessão realizada em 19.12.2024, o TSE deu provimento aos agravos regimentais, para indeferir seu registro de candidatura.



    3. Preliminarmente, defende o cabimento da reclamação, ainda que não esgotadas as instâncias ordinárias, em razão da urgência da medida. Menciona, nesse sentido, as decisões proferidas nas Rcls 72.370, Rel. Min. Dias Toffoli, e 57.526, Rel. Min. Gilmar Mendes. No mérito, argumenta que o acórdão do TSE viola a autoridade das seguintes decisões proferidas pelo STF:



    (i) RE 669.069 (tema 666), Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 03.02.2016: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”;



    (ii) RE 852.475 (tema 897), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 08.08.2018: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”;



    (iii) RE 636.886, (tema 899), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 20.04.2020: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”;



    (iv) RE 637.485 (tema 564), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 01.08.2012: “As decisões do Tribunal Superior Eleitoral – TSE que, no curso do pleito eleitoral ou logo após seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência não têm aplicabilidade imediata.”



    4. Aduz que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois “a posse dos prefeitos eleitos ocorrerá no próximo dia 1o.1.2025 e o Reclamante se encontra impedido de participar da cerimônia em razão dos efeitos do acórdão prolatado no âmbito do TSE”. Por isso, requer a concessão de medida liminar, “para, restabelecendo o deferimento de seu registro de candidatura, suspender os efeitos do acórdão proferido nos autos do AgRg no REspEL 0600174-75.2024.6.12.0001, em trâmite perante o Tribunal Superior Eleitoral, bem como do acórdão no. 1603/2017, nos autos da TC 000.266/2016-7, em trâmite no Tribunal de Contas da União, até que esta reclamação seja julgada em definitivo”. 



    5. Ajuizada a reclamação no recesso forense, os autos vieram conclusos à Presidência. 



    6. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    7. Em cognição sumária, entendo não ser cabível o pedido liminar. Em primeiro lugar, anoto que os precedentes citados como paradigmas consistem em teses firmadas em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. Ainda que haja decisões isoladas que excepcionem o requisito processual estabelecido, o STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. 



    8. Na hipótese, a reclamação foi ajuizada contra acórdão proferido pelo TSE, em 19.12.2024, no âmbito de recurso especial eleitoral. A consulta eletrônica aos autos de origem indica que ainda não houve sequer a interposição de recurso extraordinário. Inexiste, portanto, esgotamento das instâncias ordinárias.



    9. Em segundo lugar, entendo que inexiste aderência estrita entre o ato reclamado e os precedentes apontados. Consoante relatado, o reclamante argumenta que o acórdão do TSE violou os seguintes precedentes desta Corte:



    (i) RE 669.069 (tema 666), Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 03.02.2016: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”;



    (ii) RE 852.475 (tema 897), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 08.08.2018: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”;



    (iii) RE 636.886, (tema 899), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 20.04.2020: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”;



    (iv) RE 637.485 (tema 564), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 01.08.2012: “As decisões do Tribunal Superior Eleitoral – TSE que, no curso do pleito eleitoral ou logo após seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência não têm aplicabilidade imediata.”



    10. No acórdão impugnado, o TSE, por unanimidade, deu provimento aos agravos regimentais, para negar provimento ao recurso especial eleitoral e manter o acórdão regional que indeferiu o registro de candidatura de Heliomar Klabunde ao cargo de prefeito do Município de Paranhos/MS nas Eleições 2024. 



    11. O TSE considerou que, após a inclusão do § 4º-A no art. 1º da LC nº 64/1990, a sanção de multa não é elemento essencial para configuração da inelegibilidade prevista na alínea “g”, mas sim a imputação de indébito. Portanto, ainda que se reconhecesse a prescrição da pretensão punitiva em relação à multa do art. 57 da Lei nº 8.443/1992, o apontamento do indébito é condição autônoma para a incidência da inelegibilidade da alínea “g”. Para melhor elucidação, transcrevo os trechos relevantes do acórdão reclamado:



    “Na decisão monocrática, adotei premissa no sentido de que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no julgado do órgão de contas afasta a hipótese da inelegibilidade da alínea “g”. Tal premissa é corroborada pela jurisprudência deste TSE, como se observa do AgR- REspEl 0600360-02, sob relatoria da Ministra Isabel Gallotti, DJE de 28.11.2024: “O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo tribunal de contas afasta a inelegibilidade do art. 1o, I, g, da LC 64/90, porquanto ausente o requisito de "contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas" a que alude o mencionado dispositivo. Precedente”; e do REspEl 0600063-39, sob relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, PSESS em 18.12.2020: “Nos termos do entendimento desta Corte, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pelo órgão competente, não cabe à Justiça Eleitoral examinar a hipótese de inelegibilidade da alínea g”.



    Neste sentido, argumentei que o esvaziamento do caráter sancionatório, decorrente do reconhecimento da pretensão punitiva, incluiria o efeito da inelegibilidade da alínea “g”, uma vez que essa consiste em um efeito secundário da condenação. Ressalto que não procede o argumento do Ministério Público Eleitoral de que “não se pode conferir à prescrição da pretensão punitiva em âmbito administrativo, para fins de anexação da inelegibilidade, a mesma amplitude do instituto da prescrição da pretensão punitiva do Direito Penal” (ID 162616570). No direito administrativo sancionador, que igualmente envolve direitos fundamentais – como, no caso, o jus honorum –, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva atinge plenamente os efeitos da condenação, principais ou acessórios. 



    Entretanto, inobstante mantenha meu entendimento acerca dos efeitos da prescrição no direito administrativo sancionador, observo que o regime jurídico da inelegibilidade da alínea “g” do art. 1o foi afetado pela inserção do § 4º-A na LC 64/90, por força do art. 2º da Lei Complementar 184/2021: “A inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do caput deste artigo não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o pagamento de multa”. A partir dessa inovação legislativa, este Tribunal Superior Eleitoral, tem entendido suficiente a imputação do indébito para configurar a inelegibilidade da alínea “g”, desde que demonstrado o dolo específico no cometimento de irregularidade insanável que configure ato de improbidade administrativa (AgR-RO-El 0600329-68, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE de 25.4.2023; RO- El 0602597-89, rel. Min. Benedito Gonçalves, PSESS em 13.12.2022; RO-El 0600936-54, rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 27.2.2023).



    O entendimento desta Corte superior, portanto, caminhou no sentido de que, para fins de inelegibilidade da alínea “g”, a sanção de multa não é elemento essencial, mas sim a imputação de indébito. Neste sentido, mesmo que se reconheça a prescrição da pretensão punitiva em relação à multa do art. 57 da Lei 8.443/92, o § 4-A do art. 1o da LC 64/90 alçou o apontamento do indébito como condição autônoma para a incidência da inelegibilidade da alínea “g”. Assim sendo, quando o órgão competente realiza juízo definitivo reprobatório de contas por irregularidade insanável, em ato doloso passível configurar de improbidade administrativa e que resulte em apontamento de débito – inexistindo suspensão ou anulação pelo Poder Judiciário –, estão postas todas as condições para a inelegibilidade da alínea “g”, tornando-se irrelevante a prescrição da multa do art. 57 da Lei 8.443/92.



    Assim sendo, como o acórdão do TCU gerador da hipótese de inelegibilidade foi expresso em restringir a prescrição somente à aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 (ID 162545481), mantendo o apontamento do indébito, revejo a decisão monocrática, em observância à colegialidade, para adequá-la ao entendimento corrente desta Corte no sentido de que a inelegibilidade da alínea “g” se mantém hígida em hipóteses como a ora analisada.



    (...)



    O julgado é consistente no sentido de que, na condição ex-prefeito de Paranhos, o candidato dolosamente cometeu irregularidade insanável, deixando de conferir pleno cumprimento à política pública federal pela qual recebeu recursos (Programa de Erradicação de Trabalho Infantil – PETI). De fato, a adesão voluntária pelo município aos termos do programa envolve a aplicação dos recursos recebidos de forma vinculada às políticas ali estabelecidas, entre elas a ampliação da jornada das crianças e adolescentes na escola, o que não foi implantado pelo gestor.



    Embora tenha apresentado justificativas para tal descumprimento, o acórdão do órgão de contas é expresso no sentido de que o então prefeito não adotou qualquer medida tendente a alterar o plano de execução do programa federal. De fato, o prefeito não possui discricionariedade na execução de recursos de tal natureza, sendo a não implantação da jornada ampliada para crianças e adolescentes flagrante e doloso descumprimento da política pública.



    Assim sendo, considerando que “não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade” (Súmula 41 do TSE), observo que todos os elementos necessários à configuração da inelegibilidade da alínea “g” se encontram presentes.”



    12. Portanto, não há, na decisão reclamada, juízo sobre a prescritibilidade ou não da pretensão punitiva - análise que esbarraria no óbice da Súmula 41 do TSE. A questão foi decidida à luz do § 4º-A do art. 1º da LC nº 64/1990, que prevê:



    "Art. 1º (...)



    § 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do caput deste artigo não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o pagamento de multa. (Incluído pela Lei Complementar nº 184, de 2021)"



    13. Em tais condições, não está presente a relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, considerada essencial pela jurisprudência desta Corte para a viabilidade da reclamação. Nesse sentido: Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 14.05.2014; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 27.02.2014; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, j. em 23.02.2016.



    14. Por esses fundamentos, entendo, em cognição sumária, não ser cabível o pedido liminar, por ausência de plausibilidade do direito.



    15. Diante do exposto, sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator, indefiro o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente



Documento assinado digitalmente